Tribunal: STF
Processo: ARE 1527453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.



    PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA ETAPA INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO QUE, APESAR DE NÃO TER SIDO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO MACULA DE NULIDADE A PROVA OBTIDA. CONDENAÇÃO, ADEMAIS, QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO OUTRAS PROVAS OBTIDAS. PREFACIAL AFASTADA.



    ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADOS QUE TRAFICAVAM COCAÍNA EM BOATE; APREENSÃO DE INVÓLUCROS SIMILARES DA SUBSTÂNCIA COM USUÁRIOS E NO INTERIOR DO LOCAL, BEM COMO PORÇÕES DE MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NAS INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E ABORDAGEM, EM AMBAS ETAPAS PROCESSUAIS, CORROBORADAS PELO AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E RELATOS DE USUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR DESCRITO NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. NATUREZA LESIVA DE UM DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS VERIFICADA, PORÉM, APREENSÃO DE APENAS 0,87G (OITENTA E SETE CENTIGRAMAS) E 19,01G (DEZENOVE GRAMAS E UM CENTIGRAMA) DE COCAÍNA E 199,51G (CENTO E NOVENTA E NOVE GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA. QUANTIDADE DIMINUTA. NOVA ORIENTAÇÃO DESTA CÂMARA. PENAS REAJUSTADAS.



    PLEITO SUBSEQUENTE. PRETENSA REDUÇÃO DO PATAMAR UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA BASILAR (RÉU CLAUDINEI). NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADEMAIS, FRAÇÃO COMUMENTE ADOTADA POR ESTA CORTE (1/6) E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente